Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-17.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (EMBARGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 568.043.851-87 (EMBARGANTE), HCA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - CNPJ: 29.668.557/0001-87 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 568.043.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO ––
IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o feito por suposto não recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente as questões suscitadas, reconhecendo que o parcelamento das custas foi deferido e que houve pagamento integral, afastando a premissa fática que sustentou a extinção do processo. As alegações deduzidas nos embargos revelam
mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos modificativos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que

d
eu
provimento à
A
pelação
para
reconhece
r
a nulidade da sentença que havia extinguido a ação de indenização por danos materiais e morais, por suposto não recolhimento das custas processuais, determinando o regular prosseguimento do feito.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao enquadramento jurídico adotado, ao momento da juntada dos comprovantes de custas, à alegada preclusão, à suficiência da intimação para pagamento e à fixação de honorários sucumbenciais.

Pede o prequestionamento dos
e
arts.
§ 1o, 489, § 1o, 1.009, 1.010, § 1o, 1.014, 1.017,

§ 5o, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026 e 85, caput, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil,

bem como dos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
.

Intimad
a
,
a
embargad
a

se manifestou no Id n.
338392869
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao enquadramento jurídico adotado, ao momento da juntada dos comprovantes de custas, à alegada preclusão, à suficiência da intimação para pagamento e à fixação de honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que o parcelamento das custas foi regularmente deferido e que o pagamento integral foi efetivamente realizado, circunstância que afastou a premissa fática que embasou a sentença de extinção do feito.

As alegações de contradição quanto à aplicação do art. 290 ou do art. 485, inciso IV, do CPC não configuram vício, mas simples inconformismo da parte com a conclusão adotada, uma vez que o fundamento determinante do acórdão foi a inexistência de inadimplemento das custas, e não o enquadramento abstrato da norma processual.

Também não há omissão quanto ao momento da juntada dos comprovantes de pagamento, pois o acórdão consignou expressamente que o pagamento integral das custas era realidade desde 2022, sendo irrelevante, para
a
controvérsia, a discussão
sobre
o momento exato da juntada documental, sobretudo
em comparação com
os princípios da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual.

Do mesmo modo, a tese relativa à suficiência da intimação contida na decisão que deferiu o parcelamento foi implicitamente afastada, não se exigindo do órgão julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos
pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente, como ocorreu.

Quanto aos honorários sucumbenciais, inexistente omissão, pois o acórdão limitou-se a reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, não havendo sucumbência definitiva a ser fixada nesta fase processual.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos
E
mbargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo pacífico o entendimento de que os
D
eclaratórios não se prestam a tal finalidade de forma isolada.

Dessa forma, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
Aclaratórios
.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026